Tribunal: TJDFT
Processo: 0714656-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR. TENRA IDADE. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz da doutrina da proteção integral, a regulamentação de visitas deve observar o melhor interesse da criança e sua possível fixação ou alteração formal é circunstância excepcional que só pode ocorrer quando diante de elementos concretos de prova no sentido de que tais interesses estejam sendo negligenciados.
2. No caso em exame, tratando-se de infante com menos de 1 (um) ano de vida, a prudência determina a manutenção da r. decisão, até que haja o necessário contraditório, assim como a oitiva dos envolvidos, visando à solução que melhor atenda aos interesses da criança em tenra idade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.